Tribunal: TJMT
Processo: 0017042-88.2014.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017042-88.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IEDA CRISTINA VASCONCELOS - CNPJ: 09.045.715/0001-35 (AGRAVANTE), IEDA CRISTINA VASCONCELOS MACHADO - CPF: 785.539.971-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. ATIVO IMOBILIZADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, reformando sentença que extinguiu execução fiscal e determinando o regular prosseguimento da pretensão executiva.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota incidente sobre entradas de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado de contribuinte do imposto é alcançada pelo regime jurídico introduzido pela EC n. 87/2015 e pela LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir:

3.
O Diferencial de Alíquota incidente sobre operações de entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado de contribuinte do imposto constitui hipótese distinta e inconfundível com o DIFAL cobrado nas operações com consumidor final não contribuinte, introduzido pela EC n. 87/2015, não se aplicando o entendimento firmado no Tema 1.093 do STF.

4
. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, III; CPC, art. 1.021, §§2º e 3º; CF/1988, art. 155, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.470.639/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.4.2024; STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.5.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
IEDA CRISTINA VASCONCELOS
e
IEDA CRISTINA VASCONCELOS MACHADO
contra decisão monocrática (Id. 347295856) proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
, reformando a sentença que extinguiu a execução fiscal e determinando o regular prosseguimento da pretensão executiva em relação ao crédito denominado "
Falta de Recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota
".

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0017042-88.2014.8.11.0002, ajuizada em face da parte ora agravante, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para declarar a inexigibilidade dos créditos executados, relativos ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Diferencial de Alíquota, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustentam as agravantes, em síntese, a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, instituído pelo Decreto Estadual n. 463/2003, à luz do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, bem como a ausência de fundamento legal válido para a cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota relativa aos fatos geradores de 2008 e 2009, ao argumento de que a EC n. 87/2015 e a LC n. 190/2022 seriam os marcos normativos necessários à sua exigência.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
no Id.
361846366, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto por
IEDA CRISTINA VASCONCELOS
e
IEDA CRISTINA VASCONCELOS MACHADO
contra decisão monocrática (Id. 347295856) proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, reformando a sentença que extinguiu a execução fiscal e determinando o regular prosseguimento da pretensão executiva em relação ao crédito denominado "
Falta de Recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota
".

Pois bem.

As partes agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, sob o argumento de que a cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota relativa aos fatos geradores de 2008 e 2009 careceria de fundamento legal válido, uma vez que somente com a EC n. 87/2015 e a LC n. 190/2022 teria sido criada e regulamentada a exigência do DIFAL, além de invocarem a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, nos termos do Tema 456 do STF.

A respeito da matéria, a decisão monocrática agravada assentou que o crédito objeto da presente execução fiscal não decorre da sistemática do DIFAL introduzida pela EC n. 87/2015 nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, mas sim da própria incidência do diferencial de alíquota sobre operações de entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado da contribuinte, oriundas de outras unidades da Federação, hipóteses jurídicas inconfundíveis entre si.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal realizou o
distinguishing
, consignando que o entendimento firmado no Tema 1.093 d
e
Repercussão Geral "
não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado
" (STF, ARE 1.470.639/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.4.2024).

A tese das agravantes, ao invocar os marcos normativos da EC n. 87/2015 e da LC n. 190/2022, parte de premissa equivocada, pois aplica o regime jurídico do DIFAL destinado a consumidor final não contribuinte a situação que envolve contribuinte do ICMS adquirente de bens destinados ao ativo imobilizado, destoando dos fundamentos da decisão agravada e do entendimento das Cortes Superiores.

No que tange ao ICMS Garantido Integral, referido crédito não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo a decisão monocrática agravada limitado o provimento do apelo ao crédito denominado "
Falta de Recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota
", de modo que a alegação de inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral não guarda pertinência com os fundamentos determinantes da decisão recorrida.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026